Tribunal: TJPA
Processo: 0806037-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806037-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806037-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO: IEDA RODRIGUES SOUSA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL) POR DIA, SEM ESTABELECER LIMITE MÁXIMO. DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDE PARCIALMENTE PEDIDO DO EXEQUENTE, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS ASTREINTES, FIXANDO O LIMITE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVDO.

I –
Ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Por esse motivo, e visando justamente obedecer os critérios legais, e evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente, o magistrado, através da decisão agravada, fixou teto para as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso porque, tendo anteriormente fixado o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e tendo o executado demorado MAIS DE 30 DIAS para cumprir o comando judicial, o valor alcançado chegaria a patamares não aceitáveis diante dos critérios estabelecidos.

II –
Levando-se em conta o valor da condenação, a capacidade financeira do ora agravante, e a finalidade prevista para o instituto, considero que o valor final da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não tem o condão de gerar enriquecimento ilícito, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III -
Recurso Conhecido e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, prejudicado o agravo interno interposto nos autos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806037-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO: IEDA RODRIGUES SOUSA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 5° Vara Cível de Santarém/PA nos autos da Ação Anulatória de Débitos c/c Pedidos de Devolução de valores descontados indevidamente, Danos Morais e Pedido liminar de Suspensão definitiva dos descontos proposta por ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA .

A decisão agravada foi proferida na fase de cumprimento de sentença, e fixou multa por descumprimento, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) independentemente da quantidade de dias de atraso, visando coibir o enriquecimento sem causa, e intimou o Agravante, para, em 15 dias, pagar o valor de R$ 24.341,52 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente às astreintes ora limitadas (R$ 20.000,00) e à multa de 10% sobre o montante dos créditos (R$ 4.341,52) não impugnada pelo executado.

Alega o agravante que a multa executada ultrapassa de forma absurda o valor recebido pela agravada na presente demanda, fugindo da máxima de que o acessório segue o principal e, que, a astreinte não pode representar uma vantagem maior do que aquela representada pela obrigação descumprida.

Alega ainda, que, a qualquer tempo, o valor da astreinte, pode ser modificado de ofício, quando configurado absurdo e que a finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Afirma que o valor alcançado como valor final da multa se mostra excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzida para evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada.

Recebendo os autos, e em análise ao pedido de efeito suspensivo, indeferi o pedido formulado, mantando a decisão agravada até o julgamento meritório do recurso.

Em face de tal decisão o agravante interpôs recurso de Agravo Interno, reafirmando os argumentos do agravado de instrumento, pleiteando a suspensão da decisão agravada.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas nos autos.

Contrarrazões ao Agravo Interno devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806037-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ESPEDITO RODRIGUES PEREIRA

ADVOGADO: IEDA RODRIGUES SOUSA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

CONSIDERANDO QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, PASSO À ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, em sede de cumprimento de sentença, fixou limite de astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que, em decisão anterior, havia estabelecido multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, sem fixar teto.

Assim, diante do descumprimento voluntário da decisão, a parte autora/exequente pleiteou o pagamento da multa, sugerindo, - diante do altíssimo valor alcançado pela falta de limite estabelecido pelo juízo -, fosse fixada no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Analisando o pedido, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, aos seguintes termos:

“(...) Considerando o valor principal em que a demandada foi condenada e também sua capacidade econômica, limito a multa diária por descumprimento, fixada no despacho de fl. 169, até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), independente da quantidade de dias de atraso, visando coibir o enriquecimento sem causa.”

Sustenta o agravante que o valor se mostra exorbitante, apto a gerar enriquecimento ilícito, violando por completo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que requer a redução do valor, a fim de melhor adequar aos princípios referidos.

NÃO TEM RAZÃO O AGRAVANTE. Vejamos a sequência de atos que gerou a multa ora impugnada:

Consta dos autos principais, que o agravante foi condenado a pagar à exequente o valor de R$ 39.468,44 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reis e quarenta e quatro centavos), decorrente de Ação Anulatória de Débitos indevidos, no qual foi condenada em 1º grau, sendo mantida a condenação em grau de apelação. Em fase de cumprimento, foi alcançado o valor descrito acima, que foi penhorado junto à instituição financeira, diante do não pagamento voluntário da executada (auto de penhora ID 22594526).

Não havendo impugnação à penhora, a parte exequente peticionou nos autos, requerendo o recolhimento em juízo do valor penhorado, e após seja expedido alvará judicial para levantamento dos créditos líquidos; Foi, na sequência, proferido despacho pelo juízo de piso (ID 22594531), para que efetuasse o depósito judicial respectivo no prazo de 05(cinco) dias.

Através da petição de ID 22594531-pag. 4, a executada requer dilação de prazo para restituição do valor determinado pelo juízo. Na decisão de ID 22594532, o juízo INDEFERE O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO, DEVENDO O REQUERIDO CUMPRIR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – decisão publicada em 12/07/2018.

Na data de 24/08/2018, a parte executada informa o pagamento do valor determinado (R$ 39.468,44), valor esse que foi levantado pelo exequente através de alvará judicial.

Posteriormente, a parte exequente peticiona novamente nos autos, requerendo o pagamento da multa diária, considerando que a decisão que fixou a multa é datada de 09/07/2018, e o pagamento só foi feito no dia 21/08/2018. Desse modo, considerando que a falta de teto na fixação da multa alcançou valor muito elevado, e a fim de evitar enriquecimento ilícito, requereu a exequente a condenação do executado ao pagamento de multa fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que melhor obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, atendendo parcialmente o requerido pelo exequente, o magistrado do feito proferiu a decisão ora agravada,
para limitar a multa diária por descumprimento, até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), independente da quantidade de dias de atraso, visando coibir o enriquecimento ilícito.
ESSA É A DECISÃO ORA AGRAVADA.

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem, sabe-se que a imposição de astreintes deve ser feita observados parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. É o que entende a jurisprudência:

“ (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV)possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSOESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016)

Assim, compreende-se que, ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Por esse motivo,
e visando justamente obedecer os critérios legais
, e evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente, o magistrado, através da decisão agravada, fixou teto para as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso porque, tendo anteriormente fixado o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e tendo o executado demorado MAIS DE 30 DIAS para cumprir o comando judicial, o valor alcançado chegaria a patamares não aceitáveis diante dos critérios estabelecidos.

Desse modo, levando-se em conta o valor da condenação, a capacidade financeira do ora agravante, e a finalidade prevista para o instituto, considero que o valor final da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não tem o condão de gerar enriquecimento ilícito, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS.

É o voto.

Belem, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022